Tribunal: TJMT
Processo: 0000927-21.2016.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000927-21.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Férias]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0003-04 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – TRABALHISTA – AÇÃO DECLARATÓRIA – PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL -– NULIDADE DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS E DIREITO ÀS VERBAS TRABALHISTAS – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme IRDR n. 03 deste Tribunal, “O Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – SINTEP tem legitimidade para figurar como substituto processual dos servidores contratados temporariamente nas ações coletivas.” (N.U 1019264-42.2019.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Seção de Direito Público, Julgado em 21/07/2022, Publicado no DJE 12/08/2022).

2. “O Supremo Tribunal Federal (tema 551 - RE 10.66.677/MG), com repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, o servidor faz jus ao recebimento de férias acrescidas do terço constitucional, exceto quanto os direitos exclusivo de natureza celetista (estabilidade acidentária, seguro desemprego, aviso prévio, etc.).[...] (N.U 0001627-94.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 13/05/2022)”.

3. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO - SINTEP

APELADO:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível e remessa necessária interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público - SINTEP contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública, M.M. José Luiz Leme Lindote, nos autos de Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais nº 0000927-21.2016.8.11.0002 ajuizada pelo

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO – SINTEP
em face do
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE,
que julgou parcialmente procedente a demanda, reconhecendo a nulidade dos contratos, com efeitos
ex tunc
, acolhendo apenas o pedido de FGTS em face da nulidade dos contratos de trabalho dos anos de 2010 a 2016.

A apelação interposta pela parte autora, SINTEP-MT, sustenta que a r. sentença deve ser reformada, julgando-se o mérito totalmente procedente ante os direitos heterogêneos em questão (1/3 de férias, FGTS e décimo termo salário do período não prescrito de 2010 a 2016), conforme fundamentado.

A parte ré apresentou contrarrazões ao recurso da parte autora em id. 4559268, defendendo que no caso em apreço, os substituídos não fazem jus ao recebimento das demais verbas rescisórias, de acordo com o posicionamento do STF e com as mais recentes decisões deste Tribunal de Justiça.

Por fim, pugna pelo desprovimento do recurso da apelante para que seja mantida a r. sentença.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção – id. 5997344.

Juntada decisão do IRDR-TJMT Tema 03 em id. 142875671.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, c
uida-se de recurso de apelação cível e remessa necessária interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público - SINTEP contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública, M.M. José Luiz Leme Lindote, nos autos de Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais nº 0000927-21.2016.8.11.0002 ajuizada pelo

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO – SINTEP
em face do
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE,
que julgou parcialmente procedente a demanda, reconhecendo a nulidade dos contratos, com efeito
ex tunc
, acolhendo apenas o pedido de FGTS em face da nulidade dos contratos de trabalho dos anos de 2010 a 2016.

.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a sentença merece reforma, passando para análise conjunta da remessa necessária e recurso de apelação.

Ressai dos autos que a parte autora Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – SINTEP ajuizou a presente ação declaratória em desfavor do Município de Várzea Grande tendo como objeto a condenação do ente público ao pagamento de 1/3 (um terço de férias), ao pagamento de décimos terceiros salários com base na remuneração integral, bem como do pagamento do FGTS, compreendendo período ainda não prescrito.

Alega que o Requerido está negando tal direito a todos os trabalhadores contratados temporariamente, aduz ainda que os direitos se referem aos anos de 2010 a 2016.

A controvérsia cinge-se a respeito da nulidade dos contratos temporários firmados entre a administração pública municipal de Várzea Grande e os substituídos.

A respeito da contratação pela da administração pública a Constituição Federal estabelece que:

Art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

[...]

II - a
investidura em cargo ou emprego público depreende de aprovação prévia em concurso público
de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.

[...]

§ 2º
A não observância do disposto nos incisos II e III
implicará a nulidade
do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.

[...]

IX
- a lei estabelecerá os casos de
contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
; (Vide Emenda constitucional nº 106, de 2020).

Existe, ainda, previsão legal na Lei Federal nº 8745/93, que trata sobre a matéria das contratações temporárias no âmbito federal, bem como na legislação municipal de Cuiabá nº 4.424/2003, sobre as contratações temporárias municipais,
in verbis
:

Art. 2º
Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do município:

I - assistência e situações de calamidade pública;

II - combate a surtos endêmicos;

III - admissão de professor substituto e professor visitante;

IV - qualquer atividade que necessita ser assegurada pelo Poder Público:

- limpeza pública;

- construções públicas;

- serviços na área de Saúde;

- atividades administrativas inerentes à manutenção dos serviços públicos nas secretarias municipais;

V- atender programas sociais desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Bem Estar Social;

VI - atender programas firmados mediante convênios ou outros instrumentos congêneres com o Governo Federal, Estadual e iniciativa privada com repercussão social de aplicação no âmbito municipal;

Art. 3º
O recrutamento do pessoal a ser contratado, nos termos desta Lei, será feito mediante processo seletivo simplificado

§ 1º A contratação para atender às necessidades decorrentes de calamidade pública prescindirá de processo seletivo.

§ 2º A contratação de pessoal, nos casos dos incisos III do art. 2º, poderá ser efetivada a vista do Estatuto do Magistério.

Art. 4º
As contratações serão feitas por tempo determinado, podendo ser prorrogado por mais vez pelo mesmo período, observados os seguintes prazos máximos:

Parágrafo único.

(...)

III –
até 4 (quatro) anos, nos casos dos incisos IV
, V e VI
do art. 2º
.” (Nova redação dada pela Lei nº 5.917, de 02 de março de 2015, publicado no Diário Oficial Eletrônico do TCE nº 578 de 04/03/2015)

Certo de que há forma e prazo explicito na legislação no que concerne à contratação temporária, tenho que deve ser reconhecida a nulidade dos contratos, uma vez que os documentos acostados na peça inaugural são suficientes para chegar ao entendimento de que houve contratações irregulares pelo Município reclamado.

A previsão legal para contratações temporárias com a finalidade de atender excepcional necessidade da administração pública, não deve se tornar a via legitima de rotineira contratação, como se verifica ter ocorrido no caso no caso concreto.

Imperioso ressaltar que, apesar da possibilidade de o ente público realizar contratações através de processo seletivo ou, ainda, de prorrogar as contratações de acordo com os prazos estabelecidos em lei, a procuradoria municipal de Cuiabá, em sede de contestação apresentada, sequer se insurgiu contra as alegações trazidas na inicial pelos substituídos, razão pela qual torna-se incontroversa dita irregularidade perpetrada nas contratações.

Pois bem.

Compulsando os autos verifico que os autores representados comprovaram a ilegalidade por ora controvertida, pois de acordo com os documentos acostados nota-se a contratação por dois anos consecutivos, o que por si só, já caracteriza ensejo a nulidade contratual.

Para corroborar com entendimento, no caderno processual os documentos constitutivos à prova dos fatos alegados foram: 1) a relação de servidores contratados referente à competência do mês 01/2016 – id 4556118, 4556119 e 4556120, onde constam os nomes dos substituídos, e, nota-se que houve mais de dois anos de contratação consecutiva, gerando nítida recontratação reiterada, em atividades de fim para administração, modo em que tais provas fulminam qualquer argumento de contratação de caráter excepcional, gerando assim a nulidade alegada.

Diante disso, forçoso o reconhecimento da nulidade, já que se pode averiguar de plano os requisitos para concessão do direito a nulidade do contrato temporário, tais como, o período da contratação e prorrogação de prazo, razão pela qual inconteste se faz a manutenção da decisão ora atacada, pois é notória existência do direito dos substituídos.

De grande relevância mencionar que os trabalhos desempenhados pelos substituídos são atividade fim e contínua dentro da administração, ou seja, não se trata excepcionalidade, mas sim de inconteste meio de contratação para desvirtuar os preceitos do art. 37 §2 da Constituição Federal.

Sobre o tema em questão é pacificado o entendimento deste sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – SINDICATO DOS TRABALHADOES DO ENSINO PÚBLICO – SINTEP – CONTRATOS TEMPORÁRIOS – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – DESVIRTUAMENTO – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II e § 2º DA CF – DIREITO AO 13º SALÁRIO, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL – TEMA 551 STF (RE 10.66.677 - RG/MG) – JUROS E ATUALIZAÇÃO – TEMA 810 STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO QUANDO DA LIQUIDAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Configurado o desvio de finalidade da contratação temporária e a utilização como forma de burlar a obrigatoriedade da realização de concurso público em afronta à Carta Magna e à Lei Municipal que trata do tema, impõe-se o reconhecimento do desvirtuamento do contrato temporário.

2. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, decidiu que as contratações por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público em desconformidade com a Constituição Federal, gera o direito ao levantamento do FGTS, sem a multa dos 40%. No mesmo sentido a Súmula 363 do TST.

3. O Supremo Tribunal Federal (tema 551 - RE 10.66.677/MG), com repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, o servidor faz jus ao recebimento de férias acrescidas do terço constitucional, exceto quanto os direitos exclusivo de natureza celetista (estabilidade acidentária, seguro desemprego, aviso prévio, etc.).

4. Os consectários legais devem observar o disposto no RE 870947/SE (Tema 810 - STF).

5. Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, § 4º, inciso II do Código de Processo Civil.

6. Não é o caso de suspensão da demanda nos termos do IRDR nº 1019264-42.2019.811.0000 haja vista não estar sendo debatido nos autos a legitimidade do Sindicato dos Trabalhadores da Educação – SINTEP para ajuizamento da demanda em substituição processual.

7. Sentença reformada em parte.

(N.U 0001627-94.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 17/05/2022)

Assim também o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. FGTS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. NULIDADE DO VÍNCULO. DEPÓSITO OBRIGATÓRIO. PRESCRIÇÃO PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. JULGAMENTO PROFERIDO PELO STF NO ARE 709.212/DF. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.

1. É devido o depósito de FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da CF/1988.

2. Tal orientação incide, inclusive, no caso de contratação temporária nula, assim considerada em decorrência da inobservância do caráter transitório e excepcional. Precedentes do STJ e do STF.

3.
No caso dos autos, as sucessivas renovações do contrato foram expressamente declaradas nulas e ilícitas
, tendo o acórdão recorrido consignado que o vínculo, injustificadamente, perdurou por mais de 20 anos.

[...]

(AgInt no AREsp n. 1.523.272/AC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 29/6/2020, DJe de 3/8/2020).

Logo, considerando que restaram comprovadas as prorrogações sucessivas dos contratos e desrespeito no que se refere o art. 37, § 2º da CF, somado ao fato que a parte apelante quedou-se inerte a comprovar o contrário do alegado mesmo possuindo meios de fazê-lo, razão pela qual não merece reforma a decisão, por haver provas suficientes para formação de convicção do direito alegado.

Quanto ao benefício da justiça gratuita, não há como acolher o pleito recursal, pois, embora o município apelante se insurja de forma reiterada contra o benefício concedido, é certo que não colacionou quaisquer provas capazes de conduzir modificar ou revogar a concessão da gratuidade judiciária.

Nesse passo, para o deferimento da gratuidade na justiça, não se exige o estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, o que equivale a dizer que a condição meramente econômica de que a parte tem contribuintes financeiros não afasta o direito ao benefício, se ausente a possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem prejuízo da manutenção de suas atividades sindicais em defesa da categoria, ante a insuficiência de recursos para tanto.

Ante o exposto
,
conheço da remessa necessária e do recurso, e dou parcial provimento ao recurso da parte autora para:

Com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenar o réu, observada a prescrição quinquenal, ao pagamento de:

i) 1/3 de férias;

ii) 13º salário;

iii) FGTS de todo o período trabalhado, sem a multa de 40% (a multa é indevida dada a nulidade contratual, que não enseja dispensa imotivada);

iv) os juros incidem a partir da citação e a correção monetária desde o vencimento de cada parcela. A atualização monetária e os juros moratórios devem obedecer ao INPC, até 30.6.2009, e, após, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança até 25.3.2015 e, após, IPCA-E;

v) honorários advocatícios a serem apurados após o cálculo do débito, nos termos do artigo 85, § 4o, inciso II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023